Tribunal: STF
Processo: RE 523966
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEPÇÃO 
   DO DECRETO-LEI N. 70/1966 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as 
   alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido 
   processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de 
   exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.